Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por CATARINE LOPES DE SOUZA. CATARINE ajuizou ação de conhecimento fundamentada no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor e pretendendo a repactuação de dívidas contraídas com diversas instituições financeiras, cujas parcelas são debitadas em folha de pagamento ou diretamente em conta-corrente. O juízo reconheceu a situação de superendividamento da autora e comprometimento de sua subsistência. Determinou a redução das parcelas de todos os contratos e a supressão dos juros. Nas razões recursais, o agravante discorreu acerca dos procedimentos internos do banco para a concessão de crédito, relatou o histórico do enunciado 603 da súmula do Superior Tribunal de Justiça e enalteceu o princípio do pacta sunt servanda. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. Preparo regular sob ID 37944554. É o relatório. Decido. Autos conclusos em 09/08/2022, em substituição legal, haja vista o afastamento temporário da relatora das atividades judicantes. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De todo o exposto, evidenciam-se os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, seja pela probabilidade do direito (na dicção do artigo 104-B do CDC), seja pela probabilidade do direito, seja pelo risco do dano (que aumenta a cada mês em desfavor da consumidora). Desse modo, analisando todos os contratos anexados, chega-se à seguinte conclusão. Com a divisão do valor original pelo número de parcelas teríamos os seguintes valores: R$ 1.264,59 (SANTANDER/OLÉ – Contrato 19481803.2); R$ 507,43 (Banco do Brasil); R$ 1.182,02 (BRB Contrato n. 18036136), o que ainda permitiria à autora o remanescente de quase dois mil reais para as suas despesas mensais, valor este que atenderia, com certa folga, a exigência do mínimo existencial. Dessa forma, concedo a tutela de urgência, ante a presença dos requisitos legais, para determinar aos réus a limitação dos descontos no contracheque da parte autora, na forma exposta acima, qual seja: O valor de R$ 1.264,59 (SANTANDER/OLÉ – Contrato 19481803.2); R$ 507,43 (Banco do Brasil); R$ 1.182,02 (BRB Contrato n. 18036136).” (Grifei) Conforme se extrai da decisão, o juízo aplicou as novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque visualizou a situação de superendividamento da autora e decorrente da concessão indiscriminada de crédito pelas instituições financeiras. Concedeu a tutela provisória para limitar os descontos das prestações com a exclusão da parcela de juros. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido e debatido nos autos, limitando-se a discorrer abstratamente acerca dos procedimentos internos do banco para a concessão de crédito e a invocar o princípio da força obrigatória dos contratos – pacta sunt servanda. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir argumentação distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator